Tribunal: STF
Processo: HC 117055
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – PRONUNCIAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – NEUTRALIDADE. O fato de a decisão atacada haver transitado em julgado não é óbice a ter-se como adequada a impetração.



    RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONFIGURAÇÃO. A teor do disposto no § 1º do artigo 180 do Código Penal, a forma qualificada de receptação pressupõe saber o agente ser a coisa produto de crime.